Tribunal: TJDFT
Processo: 0740193-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740193-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE CANDIDO APARECIDO DA SILVA PACIENTE: ANDRE CANDIDO APARECIDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição denominada Habeas Corpus formulada, de próprio punho, por ANDRÉ CANDIDO APARECIDO DA SILVA, por meio da qual pretende a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime (ID 48837658). Distribuídos os autos, encaminhou-se o feito para a Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não foi instruído com as peças essenciais para a análise do pleito. Em resposta, a Defensoria Pública informou que: “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0007216-39.2016.8.07.0015), constatou que o apenado está regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância” – ID 51881746/51881747. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do pedido (ID 52355320). É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição nominada como Habeas Corpus feita, de próprio punho, pelo reeducando objetivando a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, com relação aos novos percentuais de para progressão de regime Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, mormente porque, conforme petição de ID 51881746, além de o requerente estar devidamente assistido pela Defensoria Pública, consta dos documentos juntados aos autos que o reeducando já obteve recente progressão de regime - ID 51881747. Ademais, como bem enfatizado pelo órgão de assistência judiciária, verifica-se que da presente impetração que não há uma decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, razão pela qual a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, os julgados deste eg. TJDFT sobre o assunto: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise do pedido de reconhecimento do direito de autorização do trabalho externo ao paciente, uma vez que a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária da execução. 2. Não há que falar em omissão na análise do pedido de concessão do benefício de trabalho externo, se a autoridade judiciária está aguardando a manifestação da Seção Psicossocial do Juízo. 3. Em recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC no 126292/SP, o cumprimento da pena deve ocorrer após a sentença condenatória ter sido confirmada em segundo grau, não havendo que falar em constrangimento ilegal decorrente de expedição de carta de guia de execução provisória da pena e de mandado de prisão em desfavor do paciente. 4. Admitida parcialmente a impetração e, nesta extensão, denegada a ordem. (Acórdão 1101592, 07072089520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no PJe: 10/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente pleito. Sem custas. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora